Tribunal: TJDFT
Processo: 0738722-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 6.833,69 (seis mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), a título de diferenças de exercícios anteriores. Em suas razões sustenta que a cobrança dos valores pretendidos pela parte recorrida encontra-se fulminada pela prescrição, não tendo a parte recorrida comprovado a existência de causa suspensiva do prazo prescricional.
II. Recurso próprio (ID 23324883), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23324888).
III. Documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 23324868), cuja pretensão de cobrança não se exauriu pela prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrente reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, como o caso em comento, a teor do que dispõe o artigo 4o do Decreto n. 20.910/32.
IV. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas 'do último ato ou termo do processo', consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (...)" (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
V. Inexiste nos autos conduta que torne inequívoco que não haverá o pagamento da dívida. Ao contrário, há informação de que os valores serão pagos, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida (ID 23324868). Desse modo, não ocorreu a prescrição. Precedentes: (Acórdão 1319748, 07106886220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319481, 07242478620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315701, 07630463820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.